Tribunal: STF
Processo: RE 1336056
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. Alegaram os autores, que o primeiro autor e sua esposa compraram passagem aérea junto à ré, com o fim de realizar viagem para os Estados Unidos da América com o filho, segundo autor. Informaram que no dia 06/03/2011 embarcaram em voo que partiu do Rio de Janeiro com destino a Orlando, e no dia 17/03/2011 embarcaram em voo que partiu de Orlando para New York, com escala em Miami. Afirmaram que ao desembarcar em Nova York, onde permaneceriam por três dias, foi constatado que uma das malas (a maior delas), com todos os pertences do menor e boa parte dos pertences do casal, havia sido extraviada. A bagagem somente foi entregue no dia 18/03/2011, no fim da tarde. Sentença de procedência parcial. Insurgência da Ré. STF que, em sede de repercussão geral, firmou tese no sentido de que ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’ (Tema 210). O art. 35 do Decreto nº 5.910/06 (Convenção de Montreal) prevê um prazo bienal para a propositura de demanda indenizatória: ‘1. O direito à indenização se extinguirá se a ação não for iniciada dentro do prazo de dois anos, contados a partir da data de chegada ao destino, ou do dia em que a aeronave deveria haver chegado, ou do da interrupção do transporte’. Entendimento que não se aplica com relação ao dano moral. Precedentes. Prescrição não ocorrida. Quantum indenizatório fixado de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes jurisprudenciais desta Corte. Honorários recursais. Desprovimento do recurso” (pág. 71 do documento eletrônico 11).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, § 2°, e 178 da mesma Carta, sob o argumento de que deve ser aplicada ao caso a Convenção de Montreal, e não o Código de Defesa do Consumidor, o que acarreta o reconhecimento da prescrição da ação proposta pelos recorridos. 
    Sustenta-se, ainda, que o entendimento firmado no Tema 210 da Repercussão Geral abarca também os casos de indenização por danos morais.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    No julgamento do RE 636.331/RJ (Tema 210 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Corte fixou o seguinte entendimento: 
    “Ementa: Recurso Extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 4. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’.5. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 6. Recurso a que se dá provimento” (grifei). 
    No referido julgamento, o relator assinalou que a limitação imposta pelos acordos internacionais aplica-se apenas às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem em voos internacionais, conforme se verifica no seguinte excerto do voto condutor:
    “[…] a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. 
    Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite ao passageiro realizar ´declaração especial´ do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal. 
    Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível” (grifei). 
    Assim, constato que, ao condenar a recorrente à indenização por danos morais com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e ao aplicar o prazo prescricional previsto nessa norma, o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta Corte. Com essa orientação, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente rejeitado a pretensão da empresa recorrente, consoante se observa nos seguintes julgados:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.221.934-AgR-ED-EDv-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).
    “Ementa; AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O Tribunal de origem afastou, na demanda, a ocorrência da prescrição, apreciando a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Portanto, a discussão relativa à garantia de observância das normas internacionais referentes à prescrição da pretensão indenizatória demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal.
    2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto à configuração de danos morais, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 279 do STF.
    3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, porquanto observado o distinguishing entre o caso dos autos e o caso paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, cuja abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material, não há que se cogitar violação ao texto constitucional.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.268.616-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (1.293.093-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator